Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ROMPIMENTO DEMONSTRADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. É dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. No caso, atestada a impossibilidade de realização da perícia, é possível concluir, pelos demais elementos de prova, que o furto se deu mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da guarita do estabelecimento comercial.

4. Apelação conhecida e não provida.